Tribunal: STF
Processo: Rcl 50782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por SILMAQ Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Autos n° 0000049-30.2015.5.02.0068), que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 218/TST. 



    2.  A parte reclamante narra que a discussão teve início no redirecionamento da execução para a empresa SILMAQ Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser completamente estranha ao processo. Diante disso, a reclamante apresentou exceção de pré-executividade, na qual o Juízo de primeira instância entendeu que: “Se as executadas pretendem impugnar qualquer matéria, deverão fazê-lo em sede de embargos e não por meio de exceção de pré-executividade, como se pretende”. Dessa decisão, apresentou-se agravo de petição, o qual não foi conhecido. Em seguida, foi interposto agravo de instrumento em agravo de petição, que foi desprovido. O recurso de revista interposto na sequência teve o seu seguimento negado. O ato reclamado foi proferido em sede de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da CF/88, o qual teve o seu processamento indeferido. 



    3.  Sustenta a recorrente que há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em violação aos artigos 5°, LIV e LV, da CF/88. Argumenta, ainda, que, ao indeferir o processamento do recurso extraordinário, o acórdão reclamado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Requer-se a procedência da reclamação, para que seja determinada “medida adequada à preservação da competência do STF, neste caso com a necessária remessa dos autos à Corte Suprema, para a apreciação do Recurso Extraordinário”.



    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 50.697.



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  Dispenso as informações, por considerar que o feito se encontra suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.



    8.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    9. No caso em análise, a reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado, limitando-se a mencionar afronta a princípios e a dispositivos constitucionais.



    10.  Nem alegação de ofensa a precedente não vinculante nem a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º, XXXVI e art. 37, caput da Constituição Federal) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    11. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     Publique-se. 



          Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator